Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738906-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA (ID 46143503) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 45622224). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator